Tribunal: TJPA
Processo: 0803333-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803333-28.2021.8.14.0000
PACIENTE: DIONIELSON ESTUMANO POMPEU

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crime do art.

121, § 2º, Incisos II e IV do Código Penal. alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

argumento superado. inquérito policial concluído e exordial acusatória oferecida,

em 26/04/2021 e devidamente recebida. paciente que se encontrava foragido por mais de 9 (nove) anos. decreto preventivo devidamente fundamentado a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi,
além da evasão do distrito da culpa.

observância ao art. 312 do cpp. custódia devidamente justificada e necessária. alegação de inércia da autoridade coatora em face da não apreciação de pedido de revogação da prisão. improcedência. autos encaminhados ao órgão ministerial para manifestação acerca do pleito defensivo e, após o retorno, devem ser apreciados pelo juízo. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

A doutrina e jurisprudência pátria entendem que os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2.

O excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia

restou superado, tendo em vista que o inquérito já fora concluído, tendo sido oferecida a denúncia em 26/04/2021, e devidamente recebida pelo juízo singular, determinada a citação do paciente para apresentar resposta escrita, em 27/04/2021.

3.

Não há que se falar em excesso de prazo quando o paciente permaneceu foragido por quase uma década, demonstrando evidente pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, causando embaraços à regular tramitação processual.

4.

A prisão preventiva do coacto foi decretada nos termos do art.312 do CPP, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e seu
modus operandi
, qual seja o coacto, em local público (campo de futebol), sem dar qualquer chance de defesa à vítima, cravou-lhe uma faca peixeira nas costas, causando-lhe a morte, revelando acentuada periculosidade e demonstrando a necessidade de acautelamento do meio social, em especial considerando que o mesmo fugiu do distrito da culpa, tendo permanecido em local incerto e não sabido por mais de 9 anos.

5.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei pena
l" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

6.

Não restou demonstrada a alegada inércia do juízo
a quo
quanto à não apreciação dos pedidos de revogação da prisão preventiva, vez que de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial para análise e manifestação acerca dos pleitos, os quais deverão ser apreciados tão logo retornem ao juízo singular.

7.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.

8.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

9.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 04 de maio de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de DIONIELSON ESTUMANO POMPEU, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV do CP, preso preventivamente em 10/03/2021, no Estado de Minas Gerais, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá.

A impetrante relata que o paciente teve a custódia cautelar decretada no dia 07/12/2012, contudo, o respectivo mandado prisional só fora cumprido em 10/03/2021, ou seja após mais de nove anos. Afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis,
alegando, em suma: a) excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, bem como para a formação da culpa; b) inércia do juízo
a quo
quanto à apreciação dos pedidos de revogação da prisão preventiva, os quais encontram-se pendentes até a presente data; c) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esse motivo, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento do
writ
e, nesta parte, pela denegação.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações da autoridade coatora que: “o
Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pela infringência, supostamente, dos dispositivos do artigo 121, §2, I e II DO CPB do Código Penal Brasileiro, contra a vítima M.PR.. Conforme leitura dos autos policiais, no dia 25 de novembro de 2012, o paciente foi autor de delito de homicídio cometido contra a vítima, ocasião em que desferiu um golpe de faca contra a vítima M.P.R. A prisão preventiva do ora Paciente foi decretada conforme decisão exarada à data de 07/12/2012, pelo fato grave envolvendo homicídio de uma pessoa ocasião em que cravou uma faca contra as costas da vítima. O juízo competente expediu o respectivo mandado de prisão cautelar em desfavor do paciente, o qual foi cumprido em 10/03/2021. Os autos estão com vista ao MPE para análise e manifestação”.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne ao alegado excesso de prazo, cumpre ressaltar que conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

O alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia

não merece prosperar, uma vez que a questão se encontra superada, tendo em vista que o inquérito já fora concluído, tendo sido oferecida a denúncia em desfavor do coacto, em 26/04/2021, e devidamente recebida pelo juízo singular, conforme se observa nas informações prestadas (ID nº 4997602), tendo sido determinada, em 27/04/2021, a citação do paciente para apresentar resposta escrita.

Ademais, não há que se falar em excesso de prazo quando o paciente permaneceu foragido por quase uma década, demonstrando evidente pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, causando embaraços à regular tramitação processual.

Quanto as alegações de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, também não merecem prosperar.

Verifica-se,
in casu
, a presença dos elementos concretos a justificar a manutenção da segregação cautelar. O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto.
Ressaltou a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e seu
modus operandi
, qual seja o coacto, em local público (campo de futebol), sem dar qualquer chance de defesa à vítima, cravou-lhe uma faca peixeira nas costas, causando-lhe a morte, revelando a sua acentuada periculosidade e necessidade de acautelamento do meio social, em especial considerando que o mesmo fugiu do distrito da culpa, tendo permanecido em local incerto e não sabido por mais de 9 anos.

Outrossim, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADO O ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
EXTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, tendo em vista que o paciente efetuou disparo de arma de fogo na região da cabeça de uma das vítimas, que veio a óbito e efetuou também, diversos outros em direção às outras duas vítimas, que não foram ao óbito, pois prontamente socorridas, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Destacou-se, ainda, a nítida intenção do agravante de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que a prisão preventiva foi decretada em 2012 e o mandado de prisão ainda não foi cumprido.

3. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. Esta Quinta Turma entende que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

7.
Oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

8. A alegada ausência de contemporaneidade entre o decreto preventivo e a data dos fatos, não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que obsta o seu exame diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

9. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 632.761/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).

“HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS
. ORDEM DENEGADA.

1.
Deve ser mantida a prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,

notadamente em razão de o paciente ter fugido do local dos fatos após a prática delituosa, somente vindo a ser encontrado, ocasionalmente, após mais de quatro anos
, levando à necessidade de desmembrar o processo com relação a ele, causando evidente retardo na entrega da prestação jurisdicional, visto que os demais co-réus já foram sentenciados, vindo todos eles a ser condenados por formação de quadrilha e estelionato.

2. Ordem denegada.” (HC 52.432/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 26/06/2006, p. 218).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA.
MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO.
ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMO EM PARTE CONHECIDO E NESSE PONTO IMPROVIDO.

1.
Não tendo o recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, deu causa à suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, e ainda à decretação da sua prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

2.
Passado mais de um ano da expedição do mandado de prisão, o acusado ainda não foi localizado, nem atendeu ao chamamento judicial, permanecendo foragido, circunstância que demonstra que está tentando furtar-se à aplicação da lei penal.

3.
A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal.

4. Impossível a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça da alegada possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, tendo em vista que tal questão não foi analisada aresto impugnado.

6. Recurso ordinário em parte conhecido e, nessa extensão, improvido.” (RHC 44.910/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014).

“CRIMINAL. RHC. INTEMPESTIVIDADE. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE WRIT DE OFÍCIO.
ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso ordinário em
habeas corpus
interposto após o qüinqüídio legal, previsto pelo art. 30 da Lei nº 8.038/90, é intempestivo, porém, em homenagem ao princípio da ampla defesa e considerando precedentes desta Corte, examina-se a possibilidade de concessão de writ de ofício.

Hipótese na qual o paciente, fornecendo endereço residencial no qual não foi encontrado, permanece sem ser localizado
.

Exige-se concreta motivação do decreto de prisão preventiva, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos termos do art. 312 do Diploma Processual Penal e da jurisprudência dominante – como se verifica no presente caso.

A fuga do réu do distrito da culpa revela sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, sendo suficiente para obstar a revogação da custódia cautelar. Precedentes do STJ e do STF
.

Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos dos autos.

Evidenciada a presença dos requisitos para a decretação da prisão, inviabiliza-se a concessão de habeas corpus.

Recurso não conhecido.” (RHC 19.173/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 241)

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto preventivo pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal do Estado.

De igual modo, não merece prosperar a suposta
inércia da autoridade coatora quanto à não apreciação dos pedidos de revogação da prisão preventiva, protocolados em 17/03/2021 e 14/04/2021, vez que de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 4997602), os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial para análise e manifestação acerca dos pleitos, os quais deverão ser apreciados tão logo retornem ao juízo singular.

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP.

Quanto às supostas qualidades pessoais do paciente, é sabido que as condições subjetivas, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, entendimento já sumulado nesta Eg. Corte de Justiça
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter o paciente segregado, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 04 de maio de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/05/2021